Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-09.2016.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000225-09.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Bem de Família (Voluntário), Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA - CPF: 040.296.951-08 (APELADO), ELISA BENEDITA BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 047.312.171-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JANE BARBOSA DE SIQUEIRA - CPF: 482.625.871-20 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA - CPF: 040.296.951-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192 DO CTN. TEMA 1074 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em inventário processado sob o rito de arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados por Jane Barbosa de Siqueira, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre o espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação da partilha em arrolamento sumário sem a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, à luz do art. 192 do CTN e do Tema 1074 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 659, § 2º, do CPC/2015 não afasta a exigência de regularidade fiscal do espólio, devendo ser interpretado em consonância com o art. 192 do CTN, que condiciona a homologação da partilha à prova de quitação dos tributos.

4. O Tema 1074 do STJ estabelece que o recolhimento do ITCMD pode ser postergado no arrolamento sumário, sem, contudo, afastar a necessidade de comprovação da quitação dos demais tributos incidentes sobre o patrimônio transmitido.

5. A inexistência de certidão negativa de débitos e a presença de débitos tributários vinculados aos bens do espólio, de natureza propter rem, evidenciam a irregularidade fiscal, impedindo a homologação da partilha.
6. A homologação realizada sem a observância dessas exigências compromete a validade do provimento jurisdicional, por permitir a transmissão patrimonial sem a devida salvaguarda do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja comprovada a quitação ou garantido o pagamento dos tributos antes da homologação da partilha.

Tese de julgamento:
“1. A homologação da partilha em arrolamento sumário não depende do recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. 2. A ausência de regularidade fiscal do espólio impede a homologação da partilha, impondo a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 659, § 2º, e 662.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074, REsp nº 1.951.456/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de inventário processada sob o rito de arrolamento sumário, homologou o plano de partilha dos bens deixados por Jane Barbosa de Siqueira, com fundamento nos arts. 659 e 662 do Código de Processo Civil, afastando a necessidade de apreciação de questões tributárias no âmbito judicial.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a irregularidade da sentença homologatória ao argumento de que foi proferida sem a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, em afronta ao disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e à tese firmada no Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, embora o recolhimento do ITCMD não seja condição para a homologação da partilha em arrolamento sumário, permanece obrigatória a demonstração da regularidade fiscal do espólio, o que não teria sido observado no caso concreto.

Aduz, ainda, que há registros de pendências fiscais em nome da de
cujus
junto à Secretaria de Estado de Fazenda, especialmente débitos relacionados a IPVA e licenciamento de veículo, circunstância que impediria a homologação da partilha sem a devida regularização ou garantia do crédito tributário.

Defende que a exigência de certidão negativa de débitos constitui requisito legal indispensável, não podendo ser afastada sob o argumento de simplificação procedimental.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.

Em contrarrazões, o Apelado rebate as alegações recursais, sustentando a regularidade da sentença e a inaplicabilidade da exigência de quitação prévia de débitos tributários no âmbito do arrolamento sumário, destacando que o Código de Processo Civil adotou sistemática voltada à celeridade e à desburocratização do procedimento.

Argumenta que eventuais débitos fiscais não impedem a homologação da partilha, podendo ser posteriormente exigidos pelos meios próprios de cobrança, sem prejuízo ao erário, razão pela qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida (id. 352215387).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de inventário processada sob o rito de arrolamento sumário, homologou o plano de partilha dos bens deixados por Jane Barbosa de Siqueira, com fundamento nos arts. 659 e 662 do Código de Processo Civil, afastando a necessidade de apreciação de questões tributárias no âmbito judicial.

Denota-se que feito versa sobre ação de inventário sob a sistemática de arrolamento sumário dos bens deixados por Jane Barbosa de Siqueira, requerido por Luiz Henrique Barbosa de Siqueira, nomeado inventariante, com participação da herdeira Elisa Benedita Barbosa Siqueira.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, ao sentenciar o feito, homologou a partilha sem que houvesse a juntada de certidão negativa de débitos do inventariado comprovando a quitação dos tributos referentes aos bens do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN e o Tema 1074 do STJ.

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de partilha em procedimento de arrolamento sumário sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

A controvérsia reside na possibilidade de homologação da partilha sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

A sentença recorrida adotou interpretação que afasta a exigência de regularidade fiscal, sob o fundamento de que as questões tributárias devem ser tratadas na esfera administrativa, à luz da sistemática simplificada do Código de Processo Civil. Todavia, tal compreensão não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente nem com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embora o art. 659, §2º, do Código de Processo Civil tenha promovido a desjudicialização de aspectos relacionados ao ITCMD, tal diretriz não implica dispensa irrestrita da verificação da regularidade fiscal do espólio.

Logo, a norma deve ser interpretada em harmonia com o art. 192 do Código Tributário Nacional, que permanece plenamente aplicável e estabelece, de forma expressa, que nenhuma sentença de partilha será proferida sem a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Trata-se de exigência legal que visa resguardar o crédito tributário, conferindo segurança jurídica à transmissão patrimonial.

Nesse contexto, o Tema 1074 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não depende do recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis, mas não afastou a necessidade de comprovação da quitação dos demais tributos vinculados ao patrimônio transmitido.

A interpretação sistemática da tese firmada revela distinção clara entre o ITCMD, cuja exigibilidade pode ser postergada, e os tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, cuja regularidade permanece como condição para a validade do ato homologatório.

No caso concreto, verifica-se a inexistência de certidão negativa de débitos, elemento essencial para demonstrar a regularidade fiscal do espólio.

Ademais, há prova inequívoca da existência de pendências tributárias em nome da falecida, notadamente débitos relacionados a IPVA e licenciamento de veículo, conforme evidenciado nos documentos acostados aos autos, inclusive com detalhamento constante de consulta ao sistema da Secretaria de Estado de Fazenda. Tais débitos possuem natureza
propter rem
e incidem diretamente sobre o bem integrante do acervo hereditário, o que reforça a necessidade de sua prévia regularização ou garantia.

A homologação da partilha, nessas circunstâncias, revela-se prematura e juridicamente inválida, porquanto realizada em descompasso com exigência legal expressa e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de comprovação de quitação ou de garantia dos débitos tributários compromete a higidez do provimento jurisdicional, na medida em que autoriza a transferência patrimonial sem a devida salvaguarda do interesse fazendário.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado a imprescindibilidade da regularidade fiscal como requisito para a homologação da partilha, mesmo em procedimentos simplificados, reconhecendo que a flexibilização introduzida pelo Código de Processo Civil não afasta a incidência do art. 192 do Código Tributário Nacional. Tal entendimento prestigia a coerência do sistema normativo e evita que o processo de inventário seja utilizado como meio de esvaziamento da responsabilidade tributária. Veja-se:

Ementa: Direito civil e processual civil. Inventário. Arrolamento sumário. Homologação da partilha.
Exigência de comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas
. Descumprimento do art. 192 do CTN e art. 664, § 2º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou a partilha amigável dos bens deixados por falecimento de Emidio Marques da Silva, em arrolamento sumário, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. O juízo de origem considerou suficiente o acordo entre os herdeiros, maiores e capazes, dispensando a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da partilha em arrolamento sumário exige a comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas; (ii) estabelecer se a sentença recorrida observou o disposto no art. 192 do CTN, no art. 664, § 5º, do CPC/2015 e na tese fixada no Tema 1074/STJ.

III. Razões de decidir

3. A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

4. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5º, do CPC estabelecem expressamente que a sentença homologatória da partilha deve estar condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

5. No caso, consta certidão positiva de débitos em nome do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do pagamento, o que torna irregular a homologação da partilha.

6. A interpretação extensiva do art. 654, parágrafo único, do CPC, invocada pelos apelados, não se aplica aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, cujo pagamento é condição para a homologação da partilha.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas
. 2.
A ausência de comprovação da quitação dos tributos ou da garantia de seu pagamento impede a homologação da partilha
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 653, 654, parágrafo único, 659, § 2º, e 664, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1074, REsp nº 1.951.456/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1022684-41.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

(N.U 1026596-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). Negritei.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, ou a apresentação de garantia idônea do crédito tributário, como condição prévia à homologação da partilha, em estrita observância ao regime jurídico aplicável.

Dessa forma, impõe-se o provimento do Apelo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja exigida a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, ou a garantia de seu pagamento, antes da homologação da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026